Tribunal: TJSP
Processo: 1502675-17.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Parcial provimento.
I. Caso em Exame
1. Martinho foi condenado a sete anos de reclusão e 699 dias-multa por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Em 19.12.2024, em Suzano/SP, foi flagrado com Anderson Bezerra de Carvalho, portando porções de crack, cocaína e skunk, sem autorização legal. Durante a abordagem, Anderson

Ementa:
direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Parcial provimento.
I. Caso em Exame
1. Martinho foi condenado a sete anos de reclusão e 699 dias-multa por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Em 19.12.2024, em Suzano/SP, foi flagrado com Anderson Bezerra de Carvalho, portando porções de crack, cocaína e skunk, sem autorização legal. Durante a abordagem, Anderson tentou fugir e foi morto após confronto com a polícia. Martinho confessou o tráfico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da busca pessoal; (ii) a suficiência das provas para a condenação; (iii) redução da pena-base; e (iv) fração limitada de 1/6 pela reincidência.
III. Razões de Decidir
3. A busca pessoal foi considerada legítima, com base no art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita de tráfico em local ermo e escuro.
4. As provas, incluindo depoimentos de guardas municipais e apreensão de drogas, foram consideradas robustas para a condenação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é legítima quando há fundada suspeita. 2. A reincidência específica apenas justifica agravamento da pena em patamar superior a 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 867.599/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 18.12.2023; STJ, REsp no 2003716/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.10.2023, DJEN 30.10.2023; e STJ, AgRg no HC n. 650717/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, T6, Sexta Turma, J. 19.4.2022, DJE 25.4.2022